Tribunal: TJDFT
Processo: 0714774-93.2022.8.07.0020
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0714774-93.2022.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JUNIOR BATISTA DA SILVA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO 1. Apelação cível interposta por Junior Batista da Silva (ID no 45986919) contra a sentença da 2a Vara Cível de Águas Claras que, em embargos à execução opostos em desfavor de Banco Do Brasil S/A, indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo sem resolução do mérito (CPC, arts. 485, I, 321, parágrafo único, ID no 45986914). 2. Custas processuais pelo executado. Sem honorários. 3. O apelante pede a reforma da sentença quanto à concessão da gratuidade de justiça. Sustenta que, mesmo tendo demonstrado suas dificuldades financeiras, o benefício foi negado ao fundamento de que é empresário, possui saldo positivo em sua conta bancária e apresenta gastos com lazer. 4. Argumenta que preenche os requisitos necessários para que seja reconhecida a sua hipossuficiência jurídica, pois não tem condições financeiras de arcar com as despesas processuais sem comprometer sua subsistência e a de sua família. Defende que o fato de ser empresário não é impedimento para a concessão do benefício, principalmente após período pandêmico que afetou sobremaneira o setor de bares e restaurantes. 5. Ressalta que apresenta renda bastante variável, muitas despesas e que não possui carteira de trabalho assinada desde 2017. Tece considerações acerca da presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência. Não providenciou o recolhimento do preparo. 6. Contrarrazões não apresentadas (ID no 45986924). 7. É o necessário. 8. O art. 1.072 do CPC revogou os arts. 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei no 1.060/50, que permitiam a concessão dos benefícios da justiça gratuita aos que apenas afirmavam não possuir condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo para si e para sua família. 9. O art. 99, §2o do mesmo Código permite que o benefício seja indeferido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a sua concessão. 10. A nova lei não pode ser lida com o espírito da lei revogada. Não basta a afirmação da parte. Há espaço para cognição judicial, de maneira que o Juiz pode contextualizar o pedido e verificar se há comprovação dos elementos que evidenciem as exigências legais para a concessão ou manutenção da gratuidade de justiça. É preciso comprovar. 11. A declaração de hipossuficiência de renda tem presunção relativa e pode ser afastada pelo Magistrado quando verificar nos autos elementos contrários ao benefício. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1229941, 07193300920198070000, Relator Gilberto Pereira De Oliveira, 3a Turma Cível, data de julgamento 5/2/2020, publicado no PJe de 17/2/2020. 12. O benefício de gratuidade de justiça pode ser pleiteado a qualquer momento e grau de jurisdição. Contudo, a comprovação da necessidade também deve ser atual para justificar o seu deferimento ou a sua manutenção. 13. No caso, apesar de alegar que tem despesas que comprometem substancialmente a sua renda, o apelante não trouxe provas de gastos da sua manutenção, tais como aluguel, contas de água e luz ou de despesas extraordinárias que justifiquem a concessão do benefício. Também não se mostram suficientes os extratos bancários de junho (ID no 45986387) e de julho de 2022 (ID no 45986388) e a CTPS digital (ID no 45986389). 14. Registre-se que, na origem, foi indeferido o pedido de gratuidade de justiça ao fundamento de que o apelante não demonstrou a impossibilidade financeira de arcar com as custas do processo (ID no 45986398). 15. Em 4/11/2022 foi proferida decisão liminar por esta relatoria no Agravo de Instrumento no 0736880-12.2022.8.07.0000, não conhecido em razão da prolação da sentença que acarretou a perda do objeto (ID no 45986923). A decisão liminar dispôs que a documentação apresentada pelo recorrente era insuficiente para comprovar a alegada hipossuficiência. Não foram anexados os documentos indicados na decisão, que consignou (ID no 45986405): “O extrato bancário anexado ao ID no 137645039, págs. 1-3, demonstra uma movimentação financeira incompatível com o benefício excepcional da gratuidade de justiça. O agravante é empresário e não apresentou o balanço patrimonial da pessoa jurídica, as receitas e despesas da empresa, a declaração do imposto de renda ou outros elementos documentais que justificassem a concessão da gratuidade de justiça” (ID no 45986405 - Pág. 3). [grifo na transcrição] 16. Para viabilizar a análise dos pressupostos objetivos do presente recurso, bem como a necessidade de concessão (ou não) da gratuidade de justiça, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que o apelante apresente os 3 (três) últimos comprovantes de renda; extratos bancários recentes de todas as contas que movimenta; as últimas declarações do imposto de renda; comprovantes de despesas; o balanço patrimonial da pessoa jurídica; as receitas e despesas da empresa e outros documentos atualizados que demonstrem a alegada hipossuficiência financeira. 17. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 18. Publique-se. Intime-se. Brasília, DF, 3 de maio de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO